Tribunal: TJDFT
Processo: 0729006-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES A DEMONSTRAR COMO SE DEU, EFETIVAMENTE, A NEGOCIAÇÃO DO VEÍCULO ENTRE O AGRAVANTE E O AGRAVADO. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em sede da incipiente fase procedimental, as alegações do agravante de ter sido vítima do agravado não se mostram suficientes a demonstrar como se deu, efetivamente, a negociação do veículo entre o agravante e o agravado.

2. Conforme se verifica dos autos, o negócio jurídico alegado (venda de ágio) foi consubstanciado por meio de Procuração Pública outorgada em caráter irrevogável, irretratável e isenta de prestação de contas e, em 19/03/2021, o agravante transferiu a posse do bem ao agravado para que efetuasse o pagamento das parcelas vencidas e vincendas. De acordo com a procuração lavrada por instrumento público, o agravado poderia livremente dispor do veículo a terceiros, fato que, até que se prove o contrário, legitima a posse do veículo em favor do agravado, como também em favor de eventual terceiro a quem o veículo tenha sido repassado.

3. Assim, em princípio, considerados os elementos de prova até o momento coligidos no processo de referência e a compreensão possível em exame dos elementos, faz-se necessária ampla dilação probatória para elucidação do alegado descumprimento do negócio jurídico pelo agravado, o que constitui insuperável obstáculo ao reconhecimento da probabilidade do direito de que se diz titular ou de provimento do recurso em relação ao qual busca a tutela de urgência.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.